Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002854-58.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: LUIZA PATRICIA DA SILVA GODOY
Recorridos: MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEICULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA ORIGEM. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUE INDEFERIU O PLEITO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida a obrigação de fazer, entrega da autorização para transferência de propriedade de veículo Fiat/Strada Advent, Placa KAQ 0417, Fabricação/Modelo 2005/2006, cor branca (ATPV), devidamente preenchida, assinada e reconhecida firma, para a alteração cadastral devida perante o departamento de trânsito.
2. A parte recorrente sustenta que no caso em comento deve ser fixada indenização por danos morais e que, apesar de deferido em sede de liminar a entrega da autorização para transferência de propriedade do veículo, que a parte recorrida teria se mantido inerte.
3. Quanto a alegação do descumprimento da liminar, tal fato deve ser informado e apreciado na origem e não em sede recursal, inclusive, para verificação de aplicação de sanção.
4. Cumpre esclarecer que não foi apresentado nenhuma comprovação de que o descumprimento contratual – a ausência de entrega da documentação para a transferência, teria gerado dano na esfera moral da parte consumidora.
5. O dano moral geralmente não é presumido, devendo ser comprovada a sua existência e extensão.
6. Cumpre esclarecer, que não foi comprovada nenhuma conduta, exceto o descumprimento contratual da entrega do documento, não havendo que se presumir na existência de danos morais.
7. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
8. Portanto, ausente a prova dos fatos mínimos, a improcedência da indenização moral é medida que se impõe.
9. Desse modo, não tendo sido comprovado que o descumprimento contratual, causado pela ausência de entrega do documento veicular gerou danos morais a parte consumidora, e ainda, em razão da ausência de comprovação da extensão do alegado dano, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da indenização moral por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002854-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA PATRICIA DA SILVA GODOY - CPF: 042.467.901-92 (RECORRENTE), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.945.831/0001-24 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024